Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. NULIDADE PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MÉRITO. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO SOB ENCOMENDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A audiência de conciliação mostra-se dispensável quando uma das partes manifesta o desinteresse na designação do ato, o que não interfere no transcurso do prazo para apresentação de defesa, e consequentemente não afasta a decretação de revelia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O julgamento antecipado da lide será realizado nos casos em que não houver a necessidade produção de prova, bem como o réu for revel, consoante o previsto no art. 355, CPC. Preliminar de nulidade processual rejeitada.
3. Uma vez comprovado que o produto fabricado não está em conformidade com as especificações do pedido, é direito daquele que o adquiriu a sua devolução, bem como a restituição pelo valor pago.
4. Para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imprescindível a comprovação de conduta que se amolde às hipóteses legais do artigo 80 do CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso.